Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718350-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA MARTINS MENESES DE RESENDE AGRAVADO: GUALBERTO MENESES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSANGELA MARIA MARTINS MENESES DE RESENDE contra decisão proferida no pedido de medida protetiva de urgência formulado em desfavor de GUALBERTO MENESES FERREIRA. No ID 28518405 foi certificado que o agravado (Sr. Gualberto Meneses Ferreira) não foi intimado tendo em vista a sua não localização na Rua 12, Lote 04, Sobreloja 01, Pólo de Modas - Guará II/DF - CEP: 71.070-512. Desse modo, intime-se a agravante para que no prazo de 15 dias informe o endereço no qual o agravado pode ser intimado. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator